Tribunal: TJMT
Processo: 1036076-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo interno em Apelação Cível no 1036076-36.2019.811.0041
Recorrente: ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104277976) interposto por ANGELA MARIA DA SILVA DE AZEVEDO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 93656998):
“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TAXA PACTUADA CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DO STJ – SEGURO – PRÉVIO AJUSTAMENTO – VENDA CASADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – COBRANÇA AUTORIZADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – PACTUAÇÃO VALIDA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada. 2-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. 3- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019). 4- Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que esta amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. 5- Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15 (AgInt. n° 1036076-36.2019.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos ante a ausência de recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC (id. 101096494).
A recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 932 do CPC, ao argumento de impossibilidade de, no caso versando, a apelação ter sido julgada de forma monocrática pelo relator.
(ii) aos art. 489, IV, § 1° e 1.022, do CPC ao fundamento de que houve julgamento “extra petita”, eis que limitação de juros não foi objeto de sentença nem de irresignação recursal, mas sim o reconhecimento de cobrança de juros sob taxa não prevista em contrato entabulado entre as partes. Omissão não sanada ante o não conhecimento dos aclaratórios.
(iii) ao art. 1.021, §§ 4° e 5°, do CPC, eis que o seu recurso de embargos de declaração não foi analisado em razão da ausência de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4° do CPC. Entretanto, afirma que, alem da multa ser aplicada de forma equivocada, a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, caso em que, ainda que devida, a multa só é recolhida ao final.
(iv) dissídio jurisprudencial atinente ao seguro financeiro, e tarifas de “avaliação do bem” e “registro de contrato”.
Recurso tempestivo (id. 104540495).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 104484965).
Contrarrazões (id. 106608479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso (Temas 958 e 972/STJ), há questão que antecede a análise quanto a aplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Assim, passo primeiramente ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau, este foi julgado monocraticamente pelo relator, decisão da qual foi interposto o recurso agravo interno, que, por sua vez teve o provimento negado, aplicando à recorrente a multa do art. 1.021, § 4° do CPC (id. 93656998).
Manejados embargos de declaração ao argumento da existência de vícios do art. 1.022 do CPC, o recurso não foi conhecido pelo órgão fracionário devido a ausência de pagamento da aludida multa fixada pelo acórdão anterior.
Diante desse quadro, a recorrente suscitou em sede de especial a violação ao art. 1.021, § 5°, do CPC. Ao julgar os aclaratórios consignou-se:
“Por força do disposto no art. 1021, § 5o, do CPC, a comprovação desse recolhimento se apresenta como condição para interposição de qualquer outro recurso subsequente:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”
Deixando a parte Embargante de fazê-lo, cria óbice ao conhecimento do próprio Recurso” (grifei).
Entretanto, ao que consta dos autos, a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Certidões de id. 74123472 e 104484965).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 1.021, § 5°, do CPC, sustenta a recorrente que nada obstava a análise do seu recurso de embargos de declaração.
A propósito, o STJ já decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) II. O voto condutor do acórdão embargado, fundamentadamente, não conheceu do Agravo interno, com aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível. (...) IV. Na forma da jurisprudência do STJ, infere-se que a multa, aplicada ao beneficiário da assistência judiciária, deve ser recolhida ao final do processo, consoante disposto no art. 1.021, § 5o, do CPC/2015, tendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015. Precedentes. V. Embargos de Declaração acolhidos, para determinar que a multa, fixada no acórdão, seja recolhida ao final do processo, consoante disposto no art. 1.021, § 5o, do CPC/2015, tendo a sua exigibilidade suspensa, nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015. (EDcl no AgInt no AREsp 1623063/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)” (grifei).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça